Tribunal: STF
Processo: RE 123507
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-07
Data de publicação: 1991-05-07

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. DIREITO
TRANSITÓRIO. ORDEM CONSTITUCIONAL: SUBSTITUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO APÓS A INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. C.F.,
ART. 105, III. ADCT. ART. 27, PAR-1.
          I. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB O PÁLIO DA ORDEM NOVA,
ASSIM APÓS A INSTALAÇÃO DO S.T.J.: IMPOSSIBLIDADE DE SEREM
INVOCADOS ÓBICES PRÓPRIOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM SENTIDO
ESTRITO, INSCRITOS NO REGIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
NÃO HÁ COGITAR, NESTE CASO, DA INTERPOSIÇÃO DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA,
INSTITUTO PROCESSUAL INEXISTENTE NA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL.
APENAS OS RECURSOS INTERPOSTOS SOB O PÁLIO DA ORDEM VELHA, VALE DIZER,
ATÉ A INSTALAÇÃO DO S.T.F., E QUE ESTARIAM SUJEITOS AOS ÓBICES DO RI/STF.
          II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.